Tribunal: TJBA
Processo: 8077580-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077580-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: D. A. D. J. B. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA DEMANDAS ENVOLVENDO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A MENORES. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor representado por seu genitor contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, que declinou da competência para o julgamento da ação de obrigação de fazer, determinando a remessa dos autos à Vara da Infância e Juventude daquela Comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer ajuizada por menor, visando à obtenção de tratamento médico multidisciplinar custeado pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 10 (IAC 10), fixou a tese de que compete à Vara da Infância e da Juventude processar e julgar causas envolvendo fornecimento de medicamentos, tratamentos e insumos à criança ou adolescente,
independentemente da existência de situação de risco ou abandono.

O entendimento consolidado pelo STJ baseia-se na interpretação do art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal, que assegura absoluta prioridade à criança e ao adolescente na efetivação de seus direitos fundamentais.

A orientação jurisprudencial tem sido reiterada em recentíssimos precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia, os quais reconhecem a competência plena e incondicionada da Vara da Infância e Juventude para demandas relacionadas ao direito à saúde de menores, conforme exemplificam os Conflitos de Competência nº 80422448420238050000 e nº 80590899420238050000.

Diante desse contexto, a decisão agravada, ao declinar da competência para a Vara da Infância e Juventude, está em estrita conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ e com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

"1. A competência para processar e julgar demandas que envolvam fornecimento de tratamento médico a menores é da Vara da Infância e Juventude, independentemente da existência de situação de risco ou abandono, conforme fixado pelo STJ no IAC 10."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 227; ECA, art. 148, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26/02/2024; STJ, REsp 1.896.739/MT (Tema 1.058); TJ-BA, Conflito de Competência nº 80422448420238050000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, j. 07/08/2024; TJ-BA, Conflito de Competência nº 80590899420238050000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seções Cíveis Reunidas, j. 07/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077580-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante D. A. D. J. B. e outros e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.